Tribunal: STF
Processo: ARE 1361109
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, o qual deu provimento provimento parcial à apelação da parte Recorrente, nos seguintes termos (eDOC 41): 



    “APELAÇÕES CÍVEIS. DEMANDA DE PRESTAÇÃO DECONTAS AJUIZADA POR TITULAR DE CONTA - CORRENTE. SEGUNDA FASE. MAGISTRADO A QUO QUEHOMOLOGA A COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDOPERICIAL. INCONFORMISMO DE AMBAS AS PARTES. PRIMEIRO AGRAVO RETIDO. TOGADO DE ORIGEMQUE, APÓS O TRANSCURSO IN ALBIS DO PRAZO PARAQUE O RÉU PRESTASSE AS CONTAS E DO LAPSO DECUMPRIMENTO DA MEDIDA PELA AUTORA, MEDIANTE AEXIBIÇÃO DE PLANILHA DE CÁLCULO, DETERMINOU AREALIZAÇÃO DE PERÍCIA E, APÓS PRODUZIDA APROVA, EXAROU COMANDO PARA QUE O REQUERIDOAPRESENTASSE DOCUMENTOS QUE JUSTIFICASSEMOS DÉBITOS LANÇADOS NA CONTA. DECISÃO QUE NÃOSE TRATA DE NOVA OPORTUNIDADE PARAPRESTAÇÃO DE CONTAS, MAS DE ORDEM DE EXIBIÇÃODE DOCUMENTOS, FACULDADE PREVISTA NO § 3° DOARTIGO 915 DO CÓDIGO BUZAID. DECISÃOESCORREITA. RECURSO DESPROVIDO SEGUNDO AGRAVO RETIDO. INSURGÊNCIAMANIFESTADA CONTRA ATO CARTORÁRIODEJUNTADA DE PETIÇÃO E DOCUMENTOS PELAINSTITUIÇÃO FINANCEIRA E ATO ORDINATÓRIO QUECONCEDEU VISTA À AUTORA PARA QUESEMANIFESTASSE A RESPEITO. RECURSO PREVISTO NOARTIGO 522 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL QUE ÉCABÍVEL CONTRA DECISÃO I NTERLOCUTÓRIA. INVIABILIDADE DE SEU MANEJO CONTRA ATO QUE NÃOPOSSUI QUALQUER CARÁTER DECISÓRIO. NÃOCONHECIMENTO DO INCONFORMISMO. APELAÇÃO DA REQUERENTE. PRETENSÃO DERECONHECIMENTO DE PRECLUSÃO PARAAPRESTAÇÃO DE CONTAS PELO BANCO COM ADESCONSIDERAÇÃO DOS DOCUMENTOS JUNTADOSPELO RÉU. MATÉRIA APRECIADA QUANDO DOJULGAMENTO DO PRIMEIRO AGRAVO RETIDO. PERDASUPERVENIENTE DO OBJETO. APELO DO REQUERIDO. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE INTERROMPEM OPRAZO PARA INTERPOSIÇAO DOS DEMAIS RECURSOS, AINDA QUANDO NÃO CONHECIDOS. MÉRITO. NULIDADE DA SENTENÇA. ERROR INPROCEDENDO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CASOCONCRETO EM QUE A TOGADA DE PISO RESUMIU-SE ACONSIGNAR QUE A IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIALCOMPLEMENTAR É GENÉRICA, NÃO TENDO O CONDÃODE DESACREDITAR O TRABALHO TÉCNICO. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE ENFRENTARDETIDAMENTE AS ALEGAÇÕES DO BANCO, DECLINANDO AS RAZÕES DE SEU CONVENCIMENTO, SOBRETUDO PORQUÊ A IMPUGNAÇÃO APONTAESPECIFICAMENTE AS SUAS RAZÕES. VIOLAÇÃO AOCONTRADITÓRIO E, INDIRETAMENTE, À DIALETICIDADEDOS RECURSOS. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR ODESACERTO DO DECISUM, TANTO PELAS PARTES, QUANTO PELA INSTÂNCIA SUPERIOR. VÍCIO FORMAL. ART. 165 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃOCASSADA. DEMAIS TEMAS PREJUDICADOS DE ANÁLISE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.” 



    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aduz-se ofensa aos artigos 5º, LIV, LV; e 93, IX, da Constituição da República. Aponta-se violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, e negativa de prestação jurisdicional.



    Sustenta-se, em suma, que as garantias constitucionais de ampla defesa e devido processo legal, insculpidas nos incisos LIV e LV do artigo 5º, e o dever de devida prestação jurisdicional (artigo 93, IX), ambos da Carta da República, “não podem ser invocadas para superação de evidentes situações de perda de prazos processuais” (eDOC 47, p. 25).



    A Terceira Vice-Presidência do TJSC determinou que o recurso extraordinário ficasse retido nos autos, nos termos do art. 542, §3º, do CPC/1973, por tratar-se de acórdão sem teor decisório (eDOC 52). 



    É o relatório. Decido. 



    In casu, constato que o entendimento proferido no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    No tocante à alegada afronta ao dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CRFB), verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição, e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde a ora Agravante.



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    No que tange à suposta vulneração do art. 5º, LIV e LV, da Constituição da República, no tocante à possível inconstitucionalidade do julgamento antecipado da lide, a matéria já foi objeto de análise por esta Corte. Ao apreciar o ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013, o Plenário assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (art. 330, CPC/1973), uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de fevereiro de 2023.



    Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente